Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINOSO RELEVANTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva revela-se cabível, considerando a imputação ao paciente de tentativa de furto qualificado, delito cuja pena máxima excede o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, em conformidade com o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Pressupostos da segregação cautelar satisfatoriamente demonstrados mediante a comprovação da materialidade do delito e a existência de suficientes indícios de autoria, destacando-se, para tanto, a desnecessidade de uma certeza absoluta sobre a autoria delitiva neste estágio processual.
3. A necessidade da manutenção da prisão preventiva é sublinhada pela habitualidade criminosa do paciente, evidenciada por seu vasto histórico de processos criminais e inquéritos por delitos variados, refletindo a incontornável periculosidade do mesmo para a ordem pública.
4. A tentativa de subtração, realizada mediante concurso de pessoas e emprego de chave falsa, junto ao histórico de reiteradas práticas delitivas pelo paciente, mesmo sob o cumprimento de pena em regime aberto, ilustra a imperiosidade da medida cautelar para acautelamento do meio social.
5. Irrelevante a alegação sobre as condições pessoais favoráveis do paciente frente à evidenciada necessidade de resguardo da ordem pública, dado o expresso caráter preventivo da medida e a manifesta propensão à reiteração delitiva.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.